Tribunal: CARF
Processo: 10665.721486/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721486/2016-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.743 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA PENEDO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. GARANTIA EM EXECUÇÃO FISCAL.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional quando verificado que o
contribuinte não comprovou a regularização dos débitos que motivaram o feito
no prazo de trinta dias da sua comunicação.
No presente caso, pretendia-se caracterizar a regularização com a aceitação de
garantia por parte do juízo da execução fiscal do débito aproximadamente dez
meses após a ciência da referida comunicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Votaram pelas
conclusões os Conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo, Andréia Lucia Machado Mourão e
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por AGROPECUÁRIA PENEDO LTDA
- EPP contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721486/2016-29
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.743 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721486/2016-29

diante de sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL promovida pela DRF/Divinópolis-
MG.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório Executivo
DRF/DIV n° 2057854, de 09 de setembro de 2016, expedido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme o disposto no inciso V do art. 17,
inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, 14
de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011 (fls. 04 e 05).
Cientificada por intimação eletrônica via DTE-SN em 30/09/2016 (fl. 06) em sede de
manifestação de inconformidade protocolada em 17/10/2016 (fls. 02 e 03) a contribuinte
alega, em síntese apertada, que suas pendências estariam regularizadas tempestivamente.
Junta documentos e requer o cancelamento da exclusão do Simples Nacional.
Cumpre esclarecer que a empresa alegou que havia apresentado embargos à
execução do débito que ensejou a exclusão com o oferecimento de imóvel rural para sua
garantia.
A DRJ/Ribeirão Preto-SP proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação
deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha
a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da
exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que a apresentação dos embargos à execução fiscal implica na suspensão da exigibilidade.
A manutenção da exclusão do regime nessas condições ofenderia a princípios constitucionais e a
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Anexa, também, certidão positiva com efeitos de
negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União.
É o relatório.
Voto
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.743 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721486/2016-29

Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a empresa foi excluída do regime do Simples Nacional pelo fato
de possuir débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa,
na conformidade do que prevê o inciso V, do art. 17, combinado com o inciso I, do art. 29, da
Lei Complementar no 123/2006, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Pelo que consta dos autos, a interessada tomou ciência do ato de exclusão em
30/09/2016 (fls. 6).
O § 2o, do art. 31, da mesma lei complementar é absolutamente claro quanto ao
prazo de trinta dias para a regularização dos débitos ensejadores da exclusão fundamentada no
referido inciso V do art. 17. Veja-se:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Nada obstante, a empresa insiste que a posterior aceitação da garantia por parte do
juízo da execução fiscal do referido débito, conforme auto de penhora, depósito e avaliação
lavrado em 30/08/2017 (fls. 138), poderia surtir o efeito do cancelamento da exclusão do regime.
Ora, se a lei previu um prazo de trinta dias a partir da comunicação da exclusão
para a regularização do débito sem exigibilidade suspensa, não se pode aqui e agora relevar a
exigência e aceitar o seu cumprimento com um atraso de aproximadamente dez meses.
Nada impede, entretanto, que o contribuinte pleiteie o retorno ao regime a partir
do ano-calendário subsequente àquele em que se deu a regularização (logicamente, se não
incorreu em outras hipóteses impeditivas).
Os argumentos que invocam princípios constitucionais e entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais não podem lhe socorrer nesta via administrativa.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.743 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721486/2016-29

É que a atuação administrativa deve ser pautada pelas normas estabelecidas pela
lei. A competência desta Casa está circunscrita a verificar os aspectos legais dessa atuação.
Quanto a isso, vale a pena transcrever o que dispõem o artigo 62 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula CARF no 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifei)
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital